Tribunal: TJSP
Processo: 2200472-46.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado tentado (artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal). Revogação da prisão preventiva. Descabimento. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Paciente que, por motivo torpe e utilizando-se de meio que dificultou a defesa das vítimas, efetuou diversos disparos de arma de fogo

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado tentado (artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal). Revogação da prisão preventiva. Descabimento. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Paciente que, por motivo torpe e utilizando-se de meio que dificultou a defesa das vítimas, efetuou diversos disparos de arma de fogo em direção à residência da família. Gravidade concreta da conduta criminosa indicativa da necessidade da custódia cautelar para a manutenção da ordem pública. Inaplicáveis outras medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.